Tribunal: TJPA
Processo: 0819489-57.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819489-57.2022.8.14.0000

PACIENTE: RIVELINO PEREIRA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº HCCrim 0819489-57.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO nº:

0019710-10.2017.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS PREVENTIVO

PACIENTE:

RIVELINO PEREIRA DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: ARLETE EUGENIA DOS SANTOS OLIVEIRA – OAB-PA 10146

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DA PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DE BELÉM – PA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 14,
CAPUT
, DA LEI 10.826/2003

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
ALEGAÇÃO DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. REINCIDÊNCIA. ART. 117, INCISO VI, DO CP. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ONUS DO IMPETRANTE. NÃO DESICUMBÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA.

ORDEM NÃO CONHECIDA À UNÂNIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº HCCrim 0819489-57.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO nº: 0019710-10.2017.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS PREVENTIVO

PACIENTE: RIVELINO PEREIRA DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: ARLETE EUGENIA DOS SANTOS OLIVEIRA – OAB-PA 10146

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DA PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DE BELÉM – PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 14,
CAPUT
, DA LEI 10.826/2003

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pela advogada
ARLETE EUGENIA DOS SANTOS OLIVEIRA
em favor de

RIVELINO PEREIRA DO NASCIMENTO
, qualificado nos autos,

apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução

das Penas e Medidas Alternativas de Belém – PA.

Alegou a impetrante, basicamente, a ocorrência da prescrição executória da pena, uma vez que a sentença condenatória resultou na imposição de pena de 02 (dois) anos de reclusão e transitou em julgado para ambas as partes em 21/06/2017, de maneira que, desde este marco inicial até a presente data, já teria transcorrido prazo prescricional correspondente (id 12020185).

Pugnou, então, pela concessão de medida liminar para expedição de salvo-conduto em favor do paciente no sentido de evitar a sua prisão para início da execução da pena e, no mérito, a confirmação da liminar requerida para extinguir sua punibilidade pela prescrição executória.

Juntou documentos.

Decisão indeferindo o pedido liminar (id 12229374 - Pág. 1 – 2).

Sem informações.

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo nõa conhecimento (id 12321317).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, observo que as razões que justificaram o indeferimento do pedido liminar permanecem hígidas, quer dizer, a ausência de certidão de antecedentes criminais instruindo a inicial inviabilizam a análise do pedido, uma vez que não é possível aferir a ocorrência ou não de causa interruptiva da prescrição, qual seja, a reincidência (art.117, inciso VI
[1]
, do CP).

Consigno que é ônus da impetrante instruir a ação constitucional com toda documentação necessária e pertinente à apreciação das alegações formuladas na ordem, o que deve ser efetivado no momento da sua impetração, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido ou dilação probatória no sentido de produzir provas, visto que se trata de medidas incompatíveis com a via eleita.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEFESA. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário em habeas corpus, pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido. 2. (...) 4. Agravo desprovido.(AgInt no HC 542.253/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

Não destoando, é o posicionamento consolidado deste Tribunal de Justiça:

“Ementa: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO QUE A MANTEVE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, caso persistam os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, desnecessária se torna proceder à nova fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar do coacto, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado. 2. A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva impede a análise da existência dos pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, bem como do excesso de prazo aventado. 3. É de conhecimento geral que o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não admite dilação probatória, sendo incabível o seu recebimento quando ausente documentação essencial, no caso a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, porquanto não há como ser verificado constrangimento ilegal supostamente suportado pelo paciente. 4. Ordem liminarmente indeferida (TJPA, 2017.01656751-38, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)”

Em suma, não havendo como perquirir acerca da referida causa interruptiva da prescrição executória pelos elementos de prova fornecidos pela impetrante, o não conhecimento da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, mantenho a decisão negativa do pedido liminar e, na esteira do parecer exarado pelo Ministério Público,
não

conheço da ordem de habeas corpus
.

É como voto.

Comunicações de estilo.

À secretaria para providências cabíveis.

Belém-PA, __ de _________ de _____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (...) VI - pela reincidência.

Belém, 03/03/2023